Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-89.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000776-89.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVA ALVES - CPF: 208.804.051-04 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):Dou parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal):Acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000776-89.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000776-89.2026.8.11.0001

Recorrente
:
LATAM Airlines Brasil S.A

Recorridos:
Mauricio da Silva Alves e Elci Jacques Andrade

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de extravio temporário de bagagem, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento por danos materiais. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o extravio temporário de bagagem caracterizam falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais; e

(ii)

estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O extravio temporário da bagagem, restituída dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, não gera automaticamente dano moral, exigindo demonstração concreta do abalo extrapatrimonial.

No presente caso, restou comprovado o transtorno com o extravio de bagagem, contudo, houve a restituição do bem dentro do prazo normativo. Logo, os danos morais não foram comprovados.

Os danos materiais restam demonstrados pelos gastos emergenciais realizados pelos consumidores para aquisição de itens essenciais, durante o período de privação da bagagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem restituída dentro do prazo regulamentar da ANAC não gera, por si só, dano moral automático, exigindo comprovação concreta do abalo extrapatrimonial.

2. É devida a reparação por danos materiais quando comprovados gastos emergenciais decorrentes da privação temporária da bagagem.

3. Não comprovada existência de fato ensejador de danos morais, deve ser afastada a pretensão consumerista.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Resolução da ANAC 400/2016, artigo 32;

Lei n.º 9.099/95, artigos 46, 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Turma Recursal, RI nº 1056293-84.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15.04.2024;

TJMT, Turma Recursal, ED no RI nº 1050061-56.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08.07.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000776-89.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000776-89.2026.8.11.0001

Recorrente
:
LATAM Airlines Brasil S.A

Recorridos:
Mauricio da Silva Alves e Elci Jacques Andrade

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
LATAM Airlines Brasil S.A

Ação:

Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem
: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
358883445
): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais por extravio de bagagem ocorrido contra o autor e atraso para a chegada ao destino contratado, bem como, ao pagamento de
R$ 1.959,62 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos),
para restituir o dano material experimentado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
358883448
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(
Id. 358883855):

defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000776-89.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000776-89.2026.8.11.0001

Recorrente
:
LATAM Airlines Brasil S.A

Recorridos:
Mauricio da Silva Alves e Elci Jacques Andrade

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida LATAM Airlines Brasil S.A., por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor fixado a título indenizatório.

O conjunto fático revela que os autores realizaram viagem internacional com saída de Cuiabá/MT, conexão em São Paulo/SP e Paris/França, tendo como destino a cidade de Zagreb/Croácia.

Afirmaram os recorridos que em razão do curto tempo de conexão disponibilizado pela companhia aérea, mesmo com apoio da equipe de solo no Aeroporto Charles de Gaulle, não conseguiram embarcar no voo originalmente contratado, sendo posteriormente realocados em voo operado pela Croatia Airlines, chegando ao destino contratado após o previsto.

Restou incontroverso que as bagagens despachadas pelos recorridos não acompanharam os passageiros até o destino contratado, sendo registrado o extravio sob o protocolo nº ZAGOU06019, referente aos volumes nº 0045LA350321 e nº 0045LA350322, os quais somente foram restituídos no dia 18/10/2025, sete dias após o desembarque na Croácia, quando os autores já se encontravam em deslocamento terrestre na cidade de Postojna, Eslovênia.

Verifica-se, ainda, que os recorridos permaneceram privados de seus pertences pessoais durante a viagem internacional, com previsão de duração de 10 (dez) dias, realizada em localidades com temperaturas entre 6°C e 10°C, circunstância que demandou a aquisição emergencial de roupas, calçados e produtos de higiene pessoal, gerando despesas no valor de R$ 1.959,62 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), além dos transtornos e da frustração experimentados em razão da falha na prestação de serviço.

A companhia sustenta, em síntese, que a restituição das bagagens ocorreu sem perda definitiva dos pertences, defendendo a inexistência de falha apta a ensejar indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença. Aduz, ainda, que os transtornos suportados pelos autores decorreriam de circunstâncias inerentes ao transporte aéreo internacional, pugnando, subsidiariamente, pela redução do “
quantum”
indenizatório arbitrado.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à ocorrência do extravio temporário das bagagens, tampouco quanto ao nexo causal em relação aos prejuízos materiais suportados pelos recorridos, circunstâncias que atraem a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se, ainda, que a recorrente não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva dos consumidores, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, os danos morais devem ser mantidos.

Da análise dos autos, em relação à bagagem, verifica-se que, embora os consumidores aleguem ter experimentado abalo moral em decorrência do extravio, o evento se deu de forma temporária, tendo sido a mala restituída dentro do prazo regulamentar de até 21 (vinte e um) dias previsto para voos internacionais, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, senão vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II -
em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional
.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação.”

Nessas circunstâncias, o dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação concreta do efetivo abalo suportado, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, anoto que a análise do reconhecimento da responsabilidade civil demanda a presença concomitante de seus pressupostos, quais sejam: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e, conforme o caso, elemento subjetivo. Ausente a demonstração do dano moral efetivo, não há que se falar em condenação indenizatória a esse título, quanto ao extravio temporário de bagagem.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, deve ser afastada a indenização moral fixada na origem.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação imposta a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000776-89.2026.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Recorrido(s):
ELCI JACQUES ANDRADE E MAURÍCIO DA SILVA ALVES.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.959,62 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o percentual da correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

para cada reclamante
, a título de
danos morais
, corrigido pelo índice IPCA (art. 389, do CC), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o percentual da correção monetária (art.406, §1º, do CC), a partir da citação.

A MMª Juíza Relatora deu parcial provimento ao recurso da reclamada para
afastar a indenização a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença.

Em seu voto, a ilustre Relatora consiga:

(...)
Restou incontroverso que as bagagens despachadas pelos recorridos não acompanharam os passageiros até o destino contratado
,
sendo registrado o extravio sob o protocolo nº ZAGOU06019, referente aos volumes nº 0045LA350321 e nº 0045LA350322, os quais somente foram restituídos no dia 18/10/2025, sete dias após o desembarque na Croácia
, quando os autores já se encontravam em deslocamento terrestre na cidade de Postojna, Eslovênia.

Verifica-se, ainda, que
os recorridos permaneceram privados de seus pertences pessoais durante a viagem internacional, com previsão de duração de 10 (dez) dias
, realizada em localidades com temperaturas entre 6°C e 10°C, circunstância que demandou a aquisição emergencial de roupas, calçados e produtos de higiene pessoal, gerando despesas no valor de R$ 1.959,62 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), além dos transtornos e da frustração experimentados em razão da falha na prestação de serviço. (...)
(Grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação de serviço pela reclamada,
consistente no extravio temporário de suas bagagens, cuja restituição ocorreu somente após 07 (sete) dias do desembarque em viagem internacional
.

Ressalte-se que a privação das bagagens por 7 (sete) dias em cidade estrangeira, submetida a baixas temperaturas, com necessidade de aquisição de roupas e calçados e dispêndio de tempo para tentativa de solução do problema, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS DOIS DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a companhia aérea apenas ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo internacional, mas afastando a indenização por danos morais sob o fundamento de que a bagagem foi restituída dentro do prazo previsto na regulamentação da ANAC. A autora sustenta que permaneceu por dois dias em país estrangeiro, em local de clima frio, privada de seus pertences pessoais, tendo de adquirir itens essenciais e despender tempo para solucionar administrativamente o problema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário de bagagem em voo internacional, com restituição apenas dois dias após a chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que observado o prazo previsto na regulamentação da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, respondendo a companhia aérea pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. O prazo previsto no art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar quando a bagagem não é entregue no momento do desembarque, configurando atraso na restituição e defeito na prestação do serviço.

5. A privação da bagagem por dois dias em cidade estrangeira, com necessidade de aquisição de roupas e produtos de higiene e dispêndio de tempo para resolução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

6. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 2.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O extravio temporário de bagagem que impede o passageiro de recebê-la no momento do desembarque configura falha na prestação do serviço e pode gerar dano moral indenizável
.

2.
O prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC para localização e devolução da bagagem não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea quando o consumidor permanece privado de seus pertences por período relevante em local diverso de sua residência
.

3. A fixação do dano moral em casos de extravio temporário de bagagem deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1001009-39.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 03.06.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1005424-20.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.11.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1014817-95.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 04.11.2025.

(TJMT - N.U 1071412-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 37 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem
.

2. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, independentemente da devolução ocorrer dentro do prazo regulamentar.

3.
A privação de pertences pessoais por período superior a 30 horas no voo de ida frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza dano moral indenizável
.

(TJMT - N.U 1050853-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
VOO DE IDA.
BAGAGEM ENCONTRADA E DEVOLVIDA DEPOIS DE 5 (CINCO) DIAS
. REVELIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
. 2- O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

(TJMT - N.U 1001220-89.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026